Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705040-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRAULIO BUBULA MAZZIONI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da liquidação por arbitramento (processo n. 0717232-77.2021.8.07.0001), manejada por Braulio Bubula Mazzioni e outros contra o ora agravante, concedeu o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão de ID origem 111265966 que determinou a juntada de documentos necessários à realização da perícia judicial e, consignou que, em caso de descumprimento, será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, conforme preconiza o art. 77, IV e §2o, do CPC, sem prejuízo de que se presumam corretos os cálculos trazidos pelo autor. Em suas razões de recurso (ID 32823380), o agravante sustenta que: (i) “trata-se de determinação de cumprimento de obrigação com culminação de multa diária”; (ii) “é extremamente necessário o afastamento da [multa diária], através da intervenção deste D. Tribunal ad quem, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Agravada, mormente, quando se beneficia de sua própria cobiça”; e (iii) “a função da multa, em nosso sistema legal, não é o de substituir a indenização, ou punir a parte, mas, sim, forçar ao cumprimento da decisão judicial, devendo, portanto, ser afastada a multa, uma vez que não há sequer indício de que o Banco-Recorrente irá se furtar de obedecer a ordem caso lhe seja concedido tempo hábil para tanto” (sic). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao fim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, nos termos acima alinhavados. Preparo recolhido (IDs 32823382 e 32823383). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Confira-se o teor da decisão agravada: “O juízo está aguardando desde 13/12/2021 a juntada de documento pelo réu, o qual, mesmo advertido na decisão de ID 111265966, insiste em pedir dilação de prazo sem qualquer justificativa plausível para o seu retardo em cumprir as ordens judiciais. Nesse compasso, verifico que o início da perícia se encontra obstado pelo comportamento da parte ré, que formula requerimentos protelatórios, criando efetivo embaraço ao andamento do processo. Assim sendo, concedo o DERRADEIRO prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão de ID 111265966. Em caso de descumprimento, será aplicada em desfavor do réu multa por ato atentatório da justiça no valor de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, conforme preconiza o art. 77, IV c/c §2o do CPC. Sem prejuízo de que se presumam corretos os cálculos trazidos pelo autor.” Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado, representado na figura do juiz. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o pedido de dilação de prazo e a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça foram objeto de decisões anteriores, in verbis: “Autos em inspeção permanente. Compulsando os autos, verifico que o réu sequer efetuou o pagamento dos honorários periciais. Ademais, cinge-se em pedir reiteradas dilações de prazo pra cumprir seu mister. Assim sendo, verifico que o início da perícia se encontra obstado pelo comportamento da parte ré, criando efetivo embaraço ao andamento do processo. Por conseguinte, concedo o DERRADEIRO prazo de 5 (cinco) dias para que o réu promova o pagamento da sua cota-parte dos honorários periciais e apresente os documentos vindicados pelo perito, sob pena de imediata aplicação de multa por ato atentatório da justiça no valor de 20 % (vinte por cento) do valor dado à causa, conforme preconiza o art. 77, IV c/c §2o do CPC. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 21:02:42.”( ID origem 110353097). “Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o banco réu traga o documento solicitado pelo perito no ID 111204023. Advirto a parte de que não serão processados pedidos de dilatação de prazo.” (ID origem 111265966). É possível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2o, do CPC, na hipótese em que a parte deixa de prestar, injustificadamente, de maneira adequada e suficiente as informações e os documentos reiteradamente requisitados pelo Juízo da causa. No aspecto, o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a juntada dos documentos necessários à realização da perícia ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora